Tribunal: TJDFT
Processo: 0711655-40.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0711655-40.2020.8.07.0006 RECORRENTE: JOSÉ GERALDO RODRIGUES DE AQUINO JÚNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. BUSCA E APREENSÃO EM RESIDÊNCIA. LEGALIDADE. NULIDADE DO AUTO DE APREENSÃO. REJEIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. NULIDADE EM RAZÃO DO DESCUMPRIMENTO DA PORTARIA CONJUNTA 29 E DA RESOLUÇÃO CNJ 318. IMPERTINÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Nos termos do artigo 5o, XI, da Constituição Federal, a situação de flagrante delito autoriza a entrada na residência do autor do crime, mesmo sem consentimento do morador. 2. Nos termos do art. 245, § 7o, do CPP, finda a busca domiciliar, os executores da medida lavrarão auto circunstanciado, assinando-o com duas testemunhas presenciais, momento em que se considerará encerrada a diligência. Na hipótese, consta a assinatura da autoridade policial, do apresentante, de duas testemunhas e do escrivão de polícia e, portanto, não se vislumbra qualquer nulidade. 3. As provas destinam-se à formação do convencimento do julgador, porquanto vige no ordenamento jurídico pátrio o princípio do livre convencimento motivado, ou persuasão racional, do qual decorre que o Juiz tem liberdade para examinar o acervo e formar sua convicção, não estando vinculado a nenhum tipo de prova, cabendo-lhe decidir sobre a produção delas, notadamente por ser o destinatário do conjunto, como no caso. 4. O CNJ e esta Corte de Justiça, em razão da necessidade de contenção da Pandemia de COVID-19, associada à garantia da continuidade da prestação jurisdicional, editaram diversos atos normativos para tratar do funcionamento dos serviços judiciários durante o período emergencial, possibilitando agilizar a instrução processual e evitar um prejuízo maior aos réus. Nada a prover. 5. Correta a condenação do réu pelo crime de tráfico de entorpecentes narrado na denúncia, preso em flagrante delito na posse de substâncias proscritas destinadas a difusão ilícita, com arrimo nas provas dos autos, bem assim nos depoimentos dos policiais, confirmando a prática do crime e a autoria. 6. Não existindo contradição apta a desabonar a versão dos fatos narrados por policiais e, tratando-se de agentes públicos no exercício de sua função, os depoimentos são dotados de presunção de veracidade, ainda mais quando em consonância com as demais provas dos autos, produzidas sob a égide do contraditório. 7. Apesar de o réu ter sido preso em flagrante e ter sido apreendida grande quantidade de entorpecentes, além da diversidade das drogas com potencialidade lesiva, não há nos autos qualquer outro elemento que possa atestar a comercialização habitual de entorpecentes, não restando evidenciada a dedicação do réu às atividades criminosas. Desta feita, tratando-se de réu primário e com bons antecedentes e não restando comprovada a mercancia de forma habitual, deve ser aplicado o benefício previsto no artigo 33, § 4o, da LAT. 8. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O recorrente alega, no recurso especial, que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 619 do Código de Processo Penal, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 156, caput, 157, caput, 158-A, e 245, §§ 1o, 4o e 7o, todos do CPP, vindicando o acolhimento da preliminar de nulidade da apreensão, diante da ausência de fundadas razões para a realização de busca sem o necessário mandato, e da dissonância entre o local dos fatos e o domicílio comprovado; c) artigo 33, caput, §4o, da Lei 11.343/2006, renovando a tese absolvição, por não ter praticado a conduta a ele imputada e nem ter relação com o entorpecente apreendido; não sendo acolhido tal pleito, postula a minoração de sua pena; d) artigos 10, e 451, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, 3o, 156 e 396-A, todos do CPP, pois o indeferimento do pedido de substituição de testemunhas não localizadas, além da negativa de produção de provas imprescindíveis à comprovação de sua inocência resultaram em cerceamento de defesa; e) artigo 66 do Código Penal, para aplicar a atenuante em razão de ser portador de dorsopatia, doença grave que compromete a coluna vertebral e limita a mobilidade em razão de dores contínuas; f) artigo 42 da Lei 11.343/2006, no sentido de fixar a pena-base no mínimo legal, considerando que a quantidade de cocaína é insignificante; g) artigo 33, §4o, da Lei 11.343, afirmando ser cabível a aplicação da causa de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral dos temas em debate, aponta contrariedade aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigos 5o, inciso LV, e 93, IX, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 5o, incisos LVI e LVII, pelo acolhimento da preliminar de ilegalidade da busca, bem como pelo reconhecimento da dissonância entre o local dos fatos e o domicílio comprovado; c) artigo 5o, inciso LV, no sentido de absolvê-lo e de reconhecer o cerceamento de defesa; d) artigo 5o, inciso LXVI, para aplicar a atenuante prevista no artigo 66 do CP; e) artigo 5o, incisos II, XXXIX e LVI, vindicando a minoração da pena-base e pela aplicação do tráfico privilegiado. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Destaco, de início, que a matéria impugnada tem relevância presumida, por se enquadrar no rol elencado no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 125, de 14/7/2022. Feito esse esclarecimento, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 619 do CPP, pois, segundo a Corte Superior, não há vício no julgado “se o Tribunal local apresentou fundamentação completa e suficiente ao deslinde da questão e acabou por afastar a tese da defesa. Decisão contrária aos interesses das partes não significa decisão obscura, omissa ou contraditória, de modo que não cabem embargos com o propósito de alterar a conclusão da decisão desfavorável”. (AgRg no AREsp n. 2.142.224/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.). Melhor sorte não colhe a alegada afronta aos artigos 156, caput, 157, caput, 158-A, e 245, §§ 1o, 4o e 7o, todos do CPP, 66 do CP, e 33, §4o, da Lei 11.343/2006, porquanto: a) "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito” (AgRg no RE no AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.084.715/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em 23/8/2022, DJe de 25/8/2022.); b) “O aumento da pena-base em razão da natureza da droga apreendida (cocaína e crack) está em consonância com o disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/06”. (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.138.631/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022.); c) “a expressiva quantidade de droga apreendida (873 comprimidos de ecstasy), bem como a sua natureza, o que, de fato, autoriza a adoção de índice menor de redução, dada a maior reprovabilidade da conduta delitiva”. (AgRg no REsp n. 1.936.728/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 15/9/2022.). Portanto, “Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)”. (AgRg no AREsp n. 2.119.213/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.). Já o exame do pedido de absolvição (Lei 11.343/2006, artigo 33, caput, §4o – AgRg no REsp n. 1.945.790/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 22/9/2022.), cerceamento de defesa (CPC, artigos 10, e 451, inciso III; CPP, artigos 3o, 156 e 396-A – AgInt no AREsp n. 1.320.435/PR, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 29/9/2022.), e reconhecimento da atenuante inominada prevista no artigo 66 do CP (AgRg no AREsp n. 1.431.043/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 21/6/2022.), é indispensável a reapreciação de todo o conteúdo fático e probatório da demanda, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do STJ. Por sua vez, o apelo extremo igualmente não pode ser admitido, embora tenha o recorrente defendido e fundamentado a existência de repercussão geral. Isso porque, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, a Corte Suprema, ao apreciar o AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que o acórdão ou decisão devem ser “fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que as teses recursais dos itens “a” e “c” gravitam em torno desses conteúdos, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC. Em relação aos demais temas recursais – preliminar de ilegalidade da busca, aplicação de atenuante, minoração da pena-base e aplicação de fração maior pelo tráfico privilegiado, saliente-se que o órgão julgador não apreciou esses aspectos sob o prisma dos preceitos constitucionais tidos como afrontados. Além disso, a base da fundamentação do julgado combatido está calcada em legislação infraconstitucional, o que configura hipótese de contrariedade indireta ou reflexa à Constituição Federal, consoante o decidido no ARE 1386544 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 26/09/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194 DIVULG 27-09-2022 PUBLIC 28-09-2022. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015